Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707086-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: CELIO CORREIA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0075640-59.2008.8.07.0001, requerido em desfavor de CELIO CORREIA DE OLIVEIRA, indeferiu o pleito de expedição ofício ao CAGED e INSS, para que fosse informado se o credor possui vínculo empregatício ou ainda recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício. Em breve síntese, afirma ter requerido ao Juízo de origem a expedição de ofícios ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, bem como ao INSS, como forma de localização de bens do devedor passíveis de penhora, ainda que de natureza salarial, ante a mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, haja vista que as demais diligências restaram infrutíferas, o que restou indeferido pela decisão agravada. Sustentar que persegue seu crédito há aproximadamente 13 anos, de forma que necessita da cooperação do Poder Judiciário para recebimento. Afirma já ter sido deferida pelo juízo de origem a penhora de salário do agravado, o que foi interrompida em razão do seu desligamento do órgão empregador. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que essas informações poderão servir para demonstrar se o agravado aufere algum outro rendimento, que possa ser utilizado para o adimplemento do crédito exequendo. Pleiteia a aplicação do princípio da cooperação e da efetividade ao presente caso. Pretende que liminarmente seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sob pena de arquivamento imediato dos autos na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, como forma de viabilizar a satisfação da obrigação. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações do agravante, assim como a existência de precedentes desta Corte de Justiça autorizando a expedição de ofício ao CAGED, não há como afastar a probabilidade do direito, devendo a questão ser submetida ao Colegiado com o fito de verificar a viabilidade de concessão da medida postulada e a sua efetiva utilidade, como forma de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor do agravado e satisfazer o crédito que lhe foi conferido. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Na hipótese dos autos, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência e honorários advocatícios do cumprimento de sentença), caberá ao juízo a quo a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07055592720208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. III - Agravo de instrumento provido.” (07005594620208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Ademais, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem poderá ser arquivado, antes de definida a questão pelo colegiado e satisfeito o crédito do agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator